Tribunal: TJBA
Processo: 0500107-44.2014.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500107-44.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO, PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA, ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO, ANDREIA BARBOSA VILELA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO RECONHECIDA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500107-44.2014.8.05.0078
, em que figuram como Remetente JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BAHIA e como Interessados MUNICIPIO DE QUIJINGUE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA, em reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator